Tribunal: CARF
Processo: 13971.002424/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002424/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.319 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
PEDRO GIOVANE MONDINI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DESCABIMENTO. SERVIÇOS DE
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÕES.
Descabida a exclusão do Simples Federal de contribuinte que desempenha
atividades de reparos e manutenção em embarcações, atividades de
competência não privativa do engenheiro naval.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE), ao qual farei as complementações necessárias:
O interessado foi excluído do Simples por meio do Ato Declaratório DRF/BLU no
553.374, devido sua atividade não se enquadrar naquela sistemática.
Alegara, ao apresentar sua SRS em 15/09/2004 (fl. 2), que sua atividade não se
constituía em impedimento para optar pelo Simples.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002424/2010-53
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002424/2010-53

A autoridade local indeferiu sua solicitação (flS. 10/12), cientificando o contribuinte em
11/06/2010.
Em 03/09/2010, a contribuinte impugnou o Ato Administrativo (fls. 19/41),
argumentando em síntese:
• A empresa Pedro Giovane Mondini EPP, ora Impugnante, tem por objeto social a
construção e reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto
grande porte, conforme demonstra o requerimento de "Empresário" perante a JUCESC;
• No que tange a atividade de industrialização (construção), também envolvendo os
processos acima mencionados (maçarico, solda, torno e fresa) em conjunto com a
montagem e acabamento, a Impugnante constrói embarcações de pequeno porte para
atividades (comerciais) de extração de areia em rio;
• As embarcações desenvolvidas pela Impugnante são devidamente registradas perante
os órgãos competentes e possuem documentação legal de anotação de responsabilidade
técnica (ART), exigida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura),
sendo que tal documento é realizado por profissional devidamente contratado pela
Impugnante;
• a prestação de serviço desse profissional não caracteriza a vinculação essencial da
atividade de engenheiro na sede da Impugnante;
• a Impugnante não se enquadra em nenhum dos requisitos estabelecidos pela Lei que
regulamenta a profissão de engenheiro;
• Impugnante está sujeita e paga ICMS estadual, não podendo ter atividade de profissão
regulamentada;
• [cita julgados do STF e TRF – 4a Região] afirmando que a execução dos serviços de
construção e reparação de embarcações não exige profissional legalmente habilitado
(engenheiro);
• A retroação da exclusão à data de 01.01.2002 é inconstitucional;
• [discorre sobre os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade
da lei];
• É aplicável o princípio da irretroatividade aos atos administrativos e não apenas à lei;
• A exclusão ocorre por mudança de critério jurídico adotado pela Receita Federal, pois,
inicialmente homologa o lançamento, permitindo que a recorrente calcule e recolha os
tributos federais de acordo com a Lei n° 9.317/1996 e, mais de 6 anos após tal
homologação, vem excluí-la desse sistema;
Por fim solicita a anulação/cancelamento do Ato Declaratório Executivo no 553.374
DRF/BLU, ou subsidiariamente a exclusão com efeitos à partir da decisão
administrativa final, ou judicial.

Em 15 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA
ESPORTE E LAZER.VEDAÇÃO.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002424/2010-53

Não podem optar pelo Simples os contribuinte que exerçam as atividades de construção
e reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
OPÇÃO.
REVISÃO.
EXCLUSÃO
COM
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o
contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida pela legislação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda

Cientificada (AR fls 67), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
69/90, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A exclusão do Simples Federal no caso dos autos teve fundamento no artigo 9o,
XIII, da Lei no 9.317/1996, que prevê:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...) XIII que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 553.374 a exclusão da
Recorrente foi motivada pelo fato da sua atividade se enquadrar dentre as atividades econômicas
vedadas. Confira-se:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002424/2010-53

Por sua vez, a decisão recorrida, analisando os dispositivos da Resolução no 218,
de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e da Lei n.°
5.194, de 24/12/1966, que regula o exercício da profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrônomo, julgou que a competência para executar serviços na área de construção, montagens e
reformas de barcos pesqueiros, escunas, lanchas e flutuantes, conforme definidas como
atividades únicas desempenhadas pela impugnante em seu contrato social, caberia aos
engenheiros, técnicos de nível superior ou tecnólogos e técnicos de grau médio. Nesse sentido, a
atividade desempenhada pela contribuinte encontraria vedação legal.
Em seu recurso a Recorrente aponta, em adição as alegações constantes da
impugnação, que não bastava a mera declaração do CNAE em seus atos constitutivos devendo a
autoridade fiscal investigar qual a atividade foi por ela efetivamente exercida. Conclui que:
Assim, em que pese o código CNAE acima, o que efetivamente importa é o fato de que
a atividade desenvolvida pela Recorrente nunca foi vedada pelo Simples de tributação,
tanto que a empresa quando do ingresso na nova sistemática do Simples Nacional (LC
123/2006) fez novo cadastro e obteve o deferimento para o benefício da tributação
simplificada.
Alega a Recorrente que sua atividade não pode ser equiparada ou mesmo vista
como “assemelhada” à atividade de engenharia, pois apenas executa o serviço de
construção/reparação.
Ao analisar a jurisprudência deste tribunal sobre os serviços de engenharia
verifica-se que, inobstante a expressão “assemelhados” constante da lei, o CARF tem admitido a
permanência no SIMPLES das atividades meio ao serviço de engenharia. É o que se constata
pela leitura da Súmula no 57 abaixo transcrita:
Súmula no 57 - A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação
ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal.

É importante destacar também que, na vigência do Simples Federal (hipótese dos
autos) a mera existência no contrato social de atividade vedada não era suficiente para exclusão
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002424/2010-53

do contribuinte da sistemática do Simples. É o que dispõe a súmula CARF no 134, cujo teor é o
seguinte:

SÚMULA CARF no 134 A simples existência, no contrato social, de atividade vedada
ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Além disso, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão específica sobre o
tema objeto da controvérsia do presente processo, firmou, por unanimidade de votos, o
entendimento no sentido de que eventuais atividades concorrentes com a engenharia, não
privativas ao engenheiro, prestadas por outros profissionais com a devida autorização do órgão
regulador (no caso, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), não se
encontrariam vedadas para adesão ao regime especial de tributação. É o que se observa do
Acórdão no 9101-002.377 cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DESCABIMENTO. SERVIÇOS DE
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÕES.
Descabida a exclusão do Simples Federal de contribuinte que desempenha atividades de
reparos e manutenção em embarcações, atividades de competência não privativa do
engenheiro naval.

Diante da clareza com que aborda a questão, importante a transcrição voto do
Conslheiro Relator André Mendes de Moura, cujas razões adoto:

No caso concreto, apesar de enquadrada no CNAE 35114/ 02 (Construção de
embarcações para uso comercial e para uso especiais, exceto de grande porte),
esclareceu a contribuinte que exerce atividades de execução de serviços de manutenção
em embarcações de madeira, sem emprego de mão de obra que exigisse habilitação
profissional, acostando várias notas fiscais para confirmar a natureza das atividades.
Por sua vez, a recorrente vale-se da Resolução CONFEA no 218, de 1973, para concluir
que as atividades desempenhadas pela contribuinte, definidas em contrato social como
"construção, montagens e reformas de barcos pesqueiros, escunas, lanchas e flutuantes",
seriam de competência de engenheiros, técnicos de nível superior ou tecnólogos e
técnicos, e por isso estariam enquadradas na vedação legal.
Questão que se coloca é que, diante de atividades que são concorrentes, ou seja, que
podem ser exercidas tanto por engenheiros quanto por técnicos e tecnólogos, caso a
pessoa jurídica execute tais atividades por meio de profissionais que não sejam
engenheiros, estaria incorrendo na vedação disposta pela lei?
Entendo que a atividade de engenheiro, ou assemelhados, tratada no art. 9o, inciso XIII,
da Lei n° 9.317, de 1996, diga respeito à competência privativa da profissão. Eventuais
atividades concorrentes com a engenharia, não privativas ao engenheiro, prestadas por
outros profissionais com a devida autorização do órgão regulador (no caso, o Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), não se encontrariam vedadas para
adesão ao regime especial de tributação.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002424/2010-53

Vale transcrever a redação em vigor à época dos fatos dos dispositivos da Resolução n.o
218, de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrônomo:
(...)
Percebe-se que as atividades 15 (Condução de equipe de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção), 16 (Execução de instalação, montagem e reparo) e 17
(Operação e manutenção de equipamento e instalação) não são privativas do engenheiro
naval, sendo competentes para sua execução também o técnico de nível superior, o
tecnólogo e o técnico de grau médio.
Relevante ainda que, pelas provas acostadas aos autos pela contribuinte, evidencia-se
que a natureza dos serviços seja de reparos e manutenção em embarcações. A própria
recorrente atesta que, dentre outros serviços, constam o de manutenção mecânica, o que
apenas confirma a execução de serviços de manutenção, que não é privativa de
engenheiro naval.
Portanto, a vedação ao SIMPLES Federal estabelecida no art. 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317, de 1996, ao se referir a serviços profissionais de engenheiro, ou
assemelhados, não abrange a execução de atividades cuja competência seja
concorrente a outros profissionais regularmente autorizados (no caso, pelo CONFEA).
Na realidade, não são atividades típicas de um engenheiro, de competência privativa.
O entendimento veio a ser confirmado pela legislação posterior, do SIMPLES Nacional,
conforme esclarece o voto da decisão recorrida, Acórdão no 110100.284:
A legislação aplicável à micro empresa confirma este entendimento: da leitura
conjunta dos arts. 146 e 179 da Constituição, de 1988, o primeiro com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 42, de 2003 , e do art. 94 do ADCT, posto pela
mesma Emenda, extrai-se que o SIMPLES Nacional, criado pela Lei Complementar
n° 123, de 2006, veio substituir o SIMPLES Federal, criado pela Lei n° 9.317, de
1996. Nesse passo, analisando-se as condições estabelecidas para adesão ao
SIMPLES Nacional, percebe-se que a partir da Lei Complementar n° 128, de 18 de
dezembro de 2008, ficou explicitado que os "serviços de instalação, de reparos e de
manutenção em geral" não vedam a opção, embora serviços de engenharia estejam
fora do sistema. Ou seja, a evolução da legislação demonstra que os serviços de
manutenção em geral, assistência técnica, instalação e reparos não são
equiparados a serviços profissionais de engenharia.
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital